Tribunal: STF
Processo: HC 120902
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes – Art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Dosimetria da pena. Exacerbação da pena-base: grande quantidade e qualidade de entorpecentes (70g de crack e 1.405g de maconha). Art. 42 da Lei n. 11.343. Culpabilidade intensa e consequências do crime. Justificativas idôneas. Cálculo da pena insindicável em sede de habeas corpus. Afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: Paciente dedicado à atividade criminosa. Ausência de requisito necessário à concessão da benesse legal.



    1. O habeas corpus não é a via processual adequada ao reexame das circunstâncias judiciais embasadoras da exacerbação da pena-base, ressalvados os casos de teratologia e de flagrante ilegalidade ( HC 72.992, rel. Min. Celso de Mello, DJU 14.1.2996; HC 80.822-RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 10.08/2001; RHC nº 95.864/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31.10.2008; entre outros).



    2. In casu, a pena-base restou aumentada somente em 1/3, vale dizer, em 1 ano e 8 meses de reclusão acima do mínimo legal de 5 anos, com fundamento na quantidade e qualidade da droga (70g de crack e 1.405g de maconha) – circunstâncias judiciais específicas arroladas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, consideradas ainda as circunstâncias judiciais genéricas, alusivas à intensa culpabilidade do paciente e às nefastas consequências da disseminação de drogas de alto poder viciante e deletério, critérios de individualização sabidamente insuscetíveis de reexame em sede de habeas corpus.



    3. A minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é vedada ao réu dedicado à atividade criminosa, óbice legal, in casu, facilmente extraível da negativa judicial da referida benesse: “... prestando-se o réu ao transporte intermunicipal de entorpecentes distintos, e também pela elevada quantidade dos mesmos, não pode ser tido como pequeno traficante, conforme previsto na figura do parágrafo 4º, art. 33, da Lei n. 11.343/06”, inferindo daí a dedicação ao tráfico.



    4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos resta prejudicada ante o desacolhimento das razões da impetração no que tange à fixação da pena-base no mínimo legal e da pretendida aplicação da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.



    5. O entendimento dominante no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de inadmitir a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal.



    6. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual.